Tribunal: STF
Processo: RE 1433931
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.727/2021. MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. PROCEDIMENTOS A SEREM APLICADOS EM TERMINAIS DE PASSAGEIROS E VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA PREVENÇÃO DA COVID-19. ADPF 672/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES.  EFETIVAÇÃO CONCRETA DA PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. ARE 878.911. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Marília. Não padece de vício de iniciativa a lei que dispõe sobre procedimentos a serem adotados em terminais de passageiros e veículos de transporte coletivo para prevenção e combate ao COVID-19, cujo processo de elaboração, de competência concorrente do Legislativo e do Executivo, foi desencadeado pela edilidade. Norma de polícia sanitária que não traduz, ademais, ofensa à Tripartição dos Poderes nem desrespeita o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados entre a Administração e as empresas concessionárias / permissionárias de serviços de transporte. Inteligência dos artigos 24, § 2°, 47, inciso XVII e XVIII, e 144 da Constituição Estadual e 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal. Exame da jurisprudência.



    AÇÃO IMPROCEDENTE. ” (Doc. 5) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1°, IV; e 170, caput da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a matéria de fundo adentra na seara da organização administrativa e planejamento de execução de serviços públicos, atribuições destinadas ao chefe do Executivo local, e desta forma, não poderia ter seu processo legislativo deflagrado pela Câmara de Vereadores”. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar inconstitucional a Lei 8.727/2021, do Município de Marília/SP (Doc. 11).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Cuida-se, na origem, de representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Marília/SP contra a Lei Municipal n° 8.727/2021 da referida municipalidade – a qual dispõe sobre regras e procedimentos a serem aplicados nos terminais de passageiros e veículos de transporte coletivo, para fins de prevenção de transmissão e combate ao COVID-19 – por alegado vício formal de iniciativa e impactar diretamente a tarifa dos serviços de transporte coletivo. 



    Eis o teor da Lei n° 8.727/2021 do Município de Marília/SP, objeto da representação de inconstitucionalidade em questão:



    “Art. 1º. Ficam estabelecidas as regras e procedimentos a serem adotados no âmbito do transporte coletivo de passageiros e nos terminais de passageiros, para fins de prevenção de transmissão e combate ao COVID-19. 



    § 1°. As empresas, consórcios e concessionárias responsáveis pela execução do transporte coletivo de passageiros devem estabelecer a higienização, com produtos saneantes, das superfícies de contato dos veículos utilizados nesse serviço, devendo cientificar o Poder Executivo Municipal acerca do protocolo estabelecido. 



    §2°. O protocolo de higienização deverá prever a limpeza dos veículos e áreas dos terminais de passageiros com água e sabão ou álcool a 70%, nas superfícies que são tocadas com mais frequência. 



    §3°. As empresas devem orientar seus empregados sobre a manutenção das janelas dos veículos abertas ao longo de todo o percurso das viagens, para melhorar a circulação do ar no interior dos veículos.  



    Art. 2°. Aos usuários cabe o dever de zelar pelas boas condições de higiene nos veículos e terminais de passageiros, por meio dos quais lhes são prestados os serviços de transporte. 



    Art. 3°. Usuários e operadores do Sistema de Transporte Público devem fazer uso de máscara, distanciamento social, combinado com outras medidas de proteção pessoal. 



    Art. 4°. As empresas, consórcios e concessionárias responsáveis pela execução do transporte coletivo que descumprirem as normas estabelecidas nesta Lei sofrerão as seguintes penalidades: 



    I - multa no valor de 200 (duzentas) UFESPs - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo; 



    II - multa no valor de 500 (quinhentas) UFESPs - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo no caso de reincidência;



    III - multa no valor de 800 (oitocentas) UFESPs - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo no caso da segunda reincidência, com a suspensão do alvará de funcionamento, até regularização do estabelecimento nesta Lei. 



    Parágrafo único. As autuações terão interstício mínimo de 15 (quinze) dias couber. 



    Art. 5°. O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber. 



    Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.  



    O Tribunal de origem julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de se tratar de “hipótese de iniciativa concorrente do Poder Executivo e do Poder Legislativo para provocar o processo de elaboração da lei sob exame, a atuação parlamentar é, sem dúvida, notoriamente constitucional e não subverte o princípio da divisão funcional do poder” (Doc. 11, p. 9). 



    Assentou, ainda, não ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal a edição de lei que, embora crie despesa para a Administração Pública “não traduziria inconstitucionalidade da norma, mas, apenas e eventualmente, torná-la-ia inexequível. ” (Doc. 11, p. 15). 



    A controvérsia em foco consiste em saber se merece reforma o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, relativa a regras e procedimentos a serem adotados no âmbito do transporte coletivo de passageiros e nos terminais de passageiros, para fins de prevenção de transmissão e combate ao COVID-19. 



    No julgamento da ADPF 672/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte firmou entendimento de que “a gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde”. Veja-se, a seguir, a ementa de referido julgado:



         “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



         1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



         2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 



         3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 



         4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente. 



         5. Arguição julgada parcialmente procedente”.



         Ademais, no que concerne à alegada inconstitucionalidade da norma em razão de a matéria de fundo supostamente adentrar na seara de organização administrativa e planejamento de execução de serviços públicos, o acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 917 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.



         Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente